Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-08.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-08.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 872.439.201-44 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA - CPF: 758.496.902-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR E-MAIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, diante do inadimplemento contratual. A parte recorrente alegou nulidade da constituição em mora por ausência de comprovação da notificação, cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, e impugnou a planilha de débito apresentada pela parte autora. Pleiteou ainda a concessão da justiça gratuita e a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor
fiduciante
mediante notificação enviada por e-mail; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de conciliação; (
iii
) determinar se a planilha de débito apresentada pelo credor é suficiente para comprovar o valor exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora por e-mail enviado ao endereço eletrônico indicado no contrato é válida, conforme interpretação extensiva do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e precedentes do STJ, desde que comprovado o
envio
ao endereço eletrônico constante do contrato
, com recibo de entrega.

4.
A ausência de designação de audiência de conciliação, diante da manifestação expressa de desinteresse pela parte autora, não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta à boa-fé objetiva, especialmente em demandas de natureza executiva.

5.
A ausência de impugnação tempestiva à planilha de débito e a não apresentação de contraprova contábil inviabilizam o acolhimento da tese de necessidade de perícia.

6.
Regularmente citado, o devedor não apresentou defesa no prazo legal e não purgou a mora, incidindo os efeitos da revelia e autorizando o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
É válida a constituição em mora do devedor
fiduciante
mediante notificação extrajudicial por e-mail, desde que
encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato e comprovado
o envio.
2.
Não é obrigatória a designação de audiência de conciliação quando uma das partes manifesta desinteresse, especialmente em ações de busca e apreensão.
3.
A ausência de impugnação específica e tempestiva à planilha de débito inviabiliza a revisão dos encargos por meio de perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 319, VII, 344, 355, I e II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2087485/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
02.05.2024; TJDFT, AI 0708273-86.2022.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves,
DJe
24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MÁRCIO APARECIDO DA SILVA
,
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza
d
a
4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
,
que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e domínio do veículo objeto da fidúcia “Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, Ano/Modelo 2019, Prata, Placa DO15C10,
Renavam
nº 001215636692”, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais,
o
a
pelante alega
que
, “
não houve demonstração da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço do apelante, tampouco da ciência inequívoca quanto à mora e à intenção de retomada do bem, violando-se o devido processo legal material
”.

Afirma que manifestou nos autos interesse na realização de audiência de conciliação
, cujo indeferimento sob a justificativa de desinteresse unilateral do apelado configura abuso de direito, e violação aos princípios da cooperação processual e boa-fé objetiva.

Assevera que o valor do débito apresentado pelo apelado não está acompanhado de planilha detalhada da mora, não permitindo a verificação dos encargos aplicados, taxas e juros incidentes, tampouco metodologia de cálculo aplicada, razão pela qual se faz necessária
a
instrução do processo com a revisão do contrato por meio de perícia contábil.

Requer o
deferimento da justiça gratuita, declarando ser hipossuficiente nos termos legais, e o
provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade
da constituição em mor
a, com a consequente anulação da decisão que
deferiu
a liminar de busca e apreensão, julgando
improcedente s o s pedido s formulado s
na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas
pelo apelado (Id. 303674888)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se e
m
p
auta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, defiro o benefício da justiça gratuita tão somente para fins recursais
. No mais,
porque p
resentes os
demais
requisitos
de admissibilidade, conheço
do recurso.

Prossigo.

Nos autos originários, a parte autora
, ora apelada, ajui
zou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
nº 584981171 (Id. 303674384)
, tendo por objeto um automóvel da marca Toyota, modelo Corolla
XEi
2.0, ano/modelo 2019, adquirido mediante operação de crédito no valor de R$ 101.354,76
(cento e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, a ser adimplida em 60
(sessenta)
parcelas mensais.

Alega-se inadimplemento a partir da 12ª prestação, com vencimento em 26/01/2024, ensejando o vencimento antecipado das demais parcelas e a necessidade de recuperação do bem objeto da garantia fiduciária.

Foi juntado o contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária
nº 584981171
(
Id. 303674384)
, a tentativa de notificação da mora enviada pelo correio, cujo AR retornou com
a informação “não procurado”
(Id. 303674385), e a notificação da mora enviada para o e-mail eletrônico do apelado constante no contrato de financiamento, com recibo da entrega (Id. 303674386),
além da
planilha atualizada das parcelas do contrato (Id. 303674387).

Formulado o pedido liminar,
foi deferido o pedido de
busca e apreensão, cumprida em seguida
(Id. 303674858)
.

O devedor foi regularmente citado
(Id. 303674857)
, mas não apresentou purgação da mora no prazo legal e ofertou defesa intempestiva
(Id. 303674883)
,
limitando-se a manifestar interesse na
designação de audiência de mediação e conciliação (Id. 303674864).

Apesar da intempestividade da
defesa
, o Banco apelado manifestou o desinteresse na composição amigável (Id. 303674866).

Por conseguinte,
sobreveio sentença de procedência, com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira autora.

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“[...]

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o recebimento de bem

alienado fiduciariamente.

Decreto
a
revelia da parte ré porque não apresentou tempestiva contestação à

pretensão inaugural
e também
não purgou a mora, motivo pelo qual presumo verdadeiras as alegações de

fato formuladas na exordial.

Verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a

formar o convencimento do julgador, bem como que a parte ré é revel e ocorreu o efeito previsto no art. 344,

do CPC, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, incisos I e II, do

CPC.

Compulsando os autos, constata-se a comprovação do negócio jurídico com

cláusula de alienação entre os litigantes, a inadimplência contratual pela parte requerida e a constituição da

mora de sorte que a procedência da ação é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação, consolidando em poder do autor

a posse e o domínio plenos do bem objeto da fidúcia
“
veículo
MARCA: TOYOTA MODELO: COROLLA

XEI 2.0 FLEX ANO/MODELO: 2019 COR: PRATA PLACA: DOI5C10 RENAVAM: 001215636692

CHASSI: 9BRB33BEXL2012765, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Condeno
o(
a) requerido(a) ao pagamento das custas e despesas processuais e

verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º)
.
[
...]”
.
(Id.
303674884
).

A controvérsia recursal
abrange,
para além da validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
mediante notificação eletrônica, questões relativas ao suposto cerceamento de defesa, à ofensa à boa-fé objetiva pelo indeferimento da audiência de conciliação, bem como à impugnação dos critérios adotados na planilha de débito apresentada pelo credor
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes
(Id. 303674384)

consigna expressamente o e-mail do devedor
(
marcia_quechini@hotmail.com
)
como canal de comunicação
, e a
notificação enviada por tal meio está registrada no documento de I
d. 303674386,
o qual indica envio formal ao endereço eletrônico informado no ajuste contratual.

Sobre a questão, o
Sup
erior
Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de ser admissível
a validade da notificação extrajudicial por e-mail, desde que
encaminhada ao endereço eletrônico fornecido no contrato e
comprovado
o envio:

“
PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será
considerada
suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor
fiduciante
, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (
REsp
n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023).

2.
O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

3.
Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente
a
notificação extrajudicial do devedor
fiduciante
por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.

4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor
fiduciante
na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica.

6.
Recurso especial a que se nega provimento
”
.
(STJ,
Quarta Turma,
REsp
2087485/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
2/5/2024).

Tal entendimento é extensão lógica da interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, que admite a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo a assinatura pessoal do destinatário.

Assim, satisfeita a exigência de notificação prévia, operou-se a constituição em mora.

Outrossim
, verifica-se que a citação foi regularmente realizada em 07/05/2024 (
Id. 3
03674854), não tendo o requerido apresentado purgação da mora no prazo legal de
5

(
cinco
)
dias. A resposta ofertada (
Id.
303674859) é posterior ao prazo legal, sendo intempestiva.

A manifestação apresentada pelo apelante, além de extemporânea, revela insurgência quanto aos critérios adotados na planilha de débito atualizada apresentada pelo credor fiduciário. Todavia, ausente impugnação tempestiva no momento processual adequado, tampouco
trouxe
planilha
contábil
hábil a contestar de forma concreta a planilha anexada pelo banco
.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de conciliação, é de se registrar que a parte autora manifestou expressamente desinteresse na realização do ato (
Id.
303674379), nos termos do art. 319, VII, do CPC.

Sendo assim, não há irregularidade processual, tampouco ofensa à boa-fé objetiva, pois não se impõe ao juízo a realização do ato quando expressamente dispensado por uma das partes, em especial em demandas com natureza executiva. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição,
não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação
.
A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo
. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo
”
.

(TJ
/
DF
,
6ª Turma Cível
, agravo de instrumento
0708273
-
86
.
2022
.
8
.
07
.
0000
, r
elator
Desembargador
E
sdras Neves,
Dje

24/06/2022)
.

Logo, caracterizado o inadimplemento contratual, a mora e a inércia do devedor, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MÁRCIO APARECIDO DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença de origem, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025